Tribunal: TJES
Processo: 0001611-60.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001611-60.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO BENEVITZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001611-60.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO BENEVITZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), transcorreu lapso temporal superior a 06 anos, havendo, assim, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (pena aplicada de 05 anos e 04 meses de reclusão), com fundamento no artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, e com o artigo 115, todos do Código Penal. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito recursal. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001611-60.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO BENEVITZ

Advogado(s) do reclamante: SEFERINO SCHAEFFER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Benevitz
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal de Cariacica
(fls. 16
2/166-verso dos autos físicos
), que condenou a apelante nas sanções do artigo
157
, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
0
5
(
cinco
)
ano
s

e 04 (quatro) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente
semi
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 6392431
,
a defesa requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no artigo
157
, § 2º, inciso II, do Código Penal. Superada tal questão, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento virtual realizado em audiência, bem como, no mérito, postula a absolvição do recorrente, ante a ausência de provas de sua participação no delito. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, pelo reconhecimento da minorante da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), bem como pela compensação da circunstância atenuante da menoridade relativa com a agravante do concurso de agentes. Por fim, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

F
eito esse breve relato dos autos,
passo à
análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles;

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Fernando Benevitz foi condenado à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo
157
, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nesse ponto, de acordo com o artigo 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 12 (doze) anos.

Aplica-se ao caso, ainda, o artigo 115, do Código Penal, eis que o recorrente, à época do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme se verifica às fls. 02/04 e 28 dos autos físicos, de modo que o prazo de prescrição deve ser reduzido pela metade, ficando em 06 (seis) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27 de junho de 2017 (fl. 65 dos autos físicos) e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi publicada em 04 de setembro de 2023 (fl. 166-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 06 (seis) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor d
o
apelante
Fernando Benevitz

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
d
o

recorrente em relação ao crime previsto no
artigo
157, § 2º, inciso II, do Código Penal
,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal
.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)